Tribunal: TJMT
Processo: 1005993-03.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005993-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Sistema Remuneratório e Benefícios, Reintegração]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOELZA ROSA - CPF: 017.438.001-18 (APELADO), SALMA REGINA FLORENCIO DE MORAIS - CPF: 426.311.571-68 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ADRIANA VARGAS MARIANO LORANDI - CPF: 005.316.361-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – POLICIAL CIVIL – SERVIDOR EXONERADO APÓS AVALIAÇÃO PROBATÓRIA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

Assentada por esta Corte de Justiça a legalidade do procedimento de avaliação probatória
que culminou com a exoneração da servidora, descabe ao
Poder Judiciário intervir no mérito das decisões administrativas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo de Exoneração e seus Efeitos c/c Reintegração de Cargo Público e Pagamento de Vencimentos Atrasados
ajuizada por
JOELZA ROSA
(proc. n.
1005993-03.2020.8.11.0041), julgou procedente o pedido para “
anular o PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO Nº 581617/2017 que culminou na exoneração da autora, determinando sua imediata reintegração ao cargo, com os respectivos vencimentos e vantagens, desde o ato demissionário, com as devidas correções e juros, devendo a apuração do valor devido ocorrer em sede de liquidação de sentença
”, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados em sede de liquidação do julgado.

Em suas razões, aduz “
o procedimento administrativo instaurado pela Comissão de Avaliação de Estágio Probatório garantiu o contraditório e a ampla defesa à Apelada e, diante da gravidade dos fatos imputados a ela, recomendou-se pela exoneração, por condutas incompatíveis com os deveres de um Policial Civil
”, de forma que “
inexistindo qualquer vício ou mácula no Processo Administrativo, sendo a pena de exoneração consequência lógica diante da conduta praticada pela Apelada, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo
”.

Afirma que, mesmo que tivessem existido vícios, “
para que fossem reconhecidas as referidas nulidades, seria necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na hipótese em análise
”.

Cita que, no caso, não se visualiza quaisquer das hipóteses em que a sentença penal repercute na esfera administrativa, de forma que não há falar em repercussão de eventual absolvição criminal na exoneração da Apelada.

Defende a legalidade dos integrantes que compuseram a Comissão Permanente de Avaliação do Estágio Probatório.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões apresentadas – Id. 96499962.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 97327979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo de Exoneração e seus Efeitos c/c Reintegração de Cargo Público e Pagamento de Vencimentos Atrasados

ajuizada por
JOELZA ROSA
(proc. n.
1005993-03.2020.8.11.0041), julgou procedente o pedido para anular o procedimento de avaliação de estágio probatório que culminou com a exoneração da Autora/Apelada, determinando sua reintegração ao cargo (Investigador da Polícia Civil), com os respectivos vencimentos retroativos.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente apelo visando a reforma da sentença e a manutenção do ato de exoneração da Recorrida dos quadros da Polícia Civil.

E razão lhe assiste.

É cediço que, diante da independência entre as esferas penal e administrativa, a absolvição por falta de provas na seara criminal, como ocorreu na espécie (Id. 96498025), não tem o condão de afastar eventual responsabilidade administrativa, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL. I - Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil, pacificando também orientação no sentido de excepcionar a referida regra somente nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. II -
Quanto à absolvição criminal
por insuficiência de provas
, entende este Superior Tribunal de Justiça que a sua ocorrência não afasta a responsabilidade administrativa nas hipóteses em que decorra da falta de provas nos autos
. III - Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 24.582/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015) (destaquei)

Sabe-se
que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito das decisões tomadas pela Administração Pública, apenas avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, notadamente quanto à observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Assentadas tais premissas, a legalidade do
procedimento de avaliação de estágio probatório que culminou com a exoneração da Recorrida já foi atestada por este Sodalício quando do julgamento do Mandado de Segurança n. 1007355-37.2018.8.11.0000, por ela impetrado, em aresto que assim restou ementado:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – POLICIAL MILITAR – ESTÁGIO PROBATÓRIO – INAPTIDÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. O Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, de forma que requer a demonstração, de plano, do direito líquido e certo violado. Compete ao Poder Judiciário apreciar a legalidade e a regularidade do processo administrativo que culminou na exoneração da impetrante, vedada qualquer interferência no mérito administrativo. Demonstrado nos autos que o contraditório foi assegurado, uma vez que a Comissão de Avaliação concedeu, no processo avaliativo da Impetrante, o prazo para apresentar defesa, e que fora efetivamente apresentada por meio de advogado constituído para esta finalidade, em conformidade com o art. 141, §1
o
da LC n. 407/2010, não há falar em violação a direito líquido e certo, a justificar a concessão da ordem pleiteada.”. (N.U. 1007355-37.2018.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, MARCIO VIDAL, Julgado em 05/09/2019)

Referido julgado transitou em julgado em 17/08/2020.

Nesse contexto, a despeito do entendimento do Juízo
a quo
, no sentido de que, conforme sentença penal absolutória, “
os motivos e fatos alegados pela comissão permanente de avaliação da PJC para determinar a exoneração da autora nunca existiram, pois
(...)
a autora nunca fez parte da ORCRIM investigada pela Polícia do Estado de Goiás
”, assentada a legalidade do procedimento de avaliação, descabe ao Judiciário a reanálise das provas e da justiça da decisão, ou seja, do próprio mérito administrativo, a impor a reforma da sentença.

A propósito, colaciono recente julgado dessa Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MATÉRIA DE
CONTEÚDO CONSTITUCIONAL – NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório.
3. Argumento de desobediência ao devido processo legal. Embora esta seja uma discussão diretamente relacionada ao aspecto procedimental da comissão processante, o que inviabilizaria a análise pelo Poder Judiciário, possível é a sua apreciação, haja vista que a referida matéria possuir íntima relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna. 4. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais, participação efetiva do servidor em todos os atos e acompanhado de advogado. 5. Não infringência ao princípio do devido processo legal. 6. Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 1014316-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022) (destaquei)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, condenado a Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, §8°, do CPC em R$ 3.000,00 (três mil reais), já considerando o disposto no §11 do citado dispositivo legal, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022